Tribunal: TJBA
Processo: 0001237-07.2013.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001237-07.2013.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: JOSE FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
RUI ROBSON ANDRADE BARRETO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO E RESSARCIMENTO DE DESCONTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DE R$ 10.000,00 MANTIDO. DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO. COMPENSAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I - Caso em exame:

Ação proposta por aposentado alegando fraude em contrato de empréstimo consignado, com descontos indevidos em seu benefício previdenciário. A sentença declarou a inexistência do débito, condenou o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e determinou a devolução do valor creditado na conta do autor, com compensação.

II - Questão em discussão:

Verificar a regularidade da contratação do empréstimo, a ocorrência de falha na prestação do serviço e a configuração do dano moral indenizável, bem como a adequação dos critérios de juros e correção monetária fixados na sentença.

III - Razões de decidir:

A instituição financeira não comprovou a validade do contrato, ausente instrumento assinado e reconhecida a fraude mediante cancelamento e restituição administrativa. Caracterizada falha na prestação do serviço, a responsabilidade é objetiva (art. 14, CDC). Os descontos indevidos em verba alimentar configuram dano moral presumido. O valor fixado (R$ 10.000,00) é proporcional e adequado. Correta a determinação de devolução do valor creditado ao autor, com compensação, evitando enriquecimento sem causa.

IV - Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e improvido.
Mantida a sentença que declarou a inexistência do débito, fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00 e determinou a devolução do valor creditado, com compensação. Majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese:
Empréstimo consignado fraudulento gera responsabilidade objetiva da instituição financeira, sendo devida indenização por danos morais, ainda que haja restituição posterior dos valores descontados.

V - Legislação e jurisprudência relevantes:

·

Artigos: 6º, VIII, e 14 do CDC; arts. 186, 884 e 927 do CC; artigos 373, II, e 485, CPC; art. 85, §11, do CPC.

·

Súmulas: 297, 54 e 362 do STJ.

·

Precedentes: STJ, REsp 1.555.202/RS; REsp 1.658.570/MT; TJBA, ApCív 8001303-75.2021.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
0001237-07.2013.8.05.0226
, originária do Juízo da Vara Cível e Comercial da Comarca de Santaluz/BA, tendo como Apelante
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
e Apelado
JOSÉ FERREIRA DA SILVA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA